Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. ART. 319 DO CPC. ART. 1o DL 911-96. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei 911/69, em que o autor requereu a conversão do feito em procedimento executivo. Contudo, intimado a emendar a petição inicial para juntar planilha atualizada do débito e endereço para citação, quedou-se inerte.
2 – A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda
prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e se amolda ao inciso I do art. 485 da lei processual de modo que dispensa intimação pessoal.
3 - Negou-se provimento ao recurso.